Tribunal: STF
Processo: AI 521217
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Juízo
negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. O recurso
adequado para a impugnação é o de agravo de instrumento - art. 544,
CPC. 3. Hipótese em que foram opostos embargos declaratórios.
Recurso impróprio, que não suspende o prazo para a apresentação do
recurso extraordinário. 4. Agravo de instrumento interposto somente
após o julgamento dos embargos, ora considerados inadequados.
Intempestividade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento